Tribunal: STF
Processo: HC 239055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis, em favor de José Carlos Bordignon, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 898.208/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE CARLOS BORDIGNON, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.24.173572-9/000. 



    Consta dos autos que o ora paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. A denúncia foi recebida, em 6/7/2023. O paciente se encontra "em liberdade por este processo" (fl. 14). 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a atipicidade material da conduta e pretende a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que, a suposta vitima teve um pequeno prejuízo em razão da quebra da maçaneta da porta, no valor R$ 8,70 (fls. 3-4). 



    Requer, assim, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pretende o trancamento da Ação Penal n. 0048311-51.2021.8.13.0518. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 20.3.2024. Antes mesmo de publicada a decisão monocrática, a defesa veio a esta Corte. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo.



    Neste writ, a impetrante insiste no pedido de trancamento do processo penal.



    Verificada a autuação deficiente, intimei a defesa para correção, o que foi foi feito de forma parcial.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que dever o paciente interpor agravo regimental.



    Na verdade, o mérito não foi apreciado nem mesmo pelo Tribunal de Justiça.



    Não há qualquer motivo justo que legitime o açodado pronunciamento desta Corte, porquanto o paciente, da leitura dos autos, não está preso, tampouco corre risco iminente de o ser, de modo que pode aguardar o trâmite natural de seus writs impetrados no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça.



    Não se verifica, de todo modo, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, diante do registro de que a vítima teve o exercício da atividade comercial inviabilizado em razão da quantidade de furtos que sofreu. (eDOC 7, p. 33)



    Registre-se que o presente não pretende desconstituir uma condenação, mas trancar o processo para que não vá adiante, providência, neste momento, ainda temerária.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente